Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE PARTIDO POLÍTICO. IMPENHORABILIDADE RESTRITA AOS FUNDOS PÚBLICOS. RECEITAS PRIVADAS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MODERADO. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de faturamento de diretório distrital de partido político. O agravante sustenta o esgotamento das medidas executivas ordinárias, a natureza alimentar do crédito de honorários advocatícios e a possibilidade de constrição sobre receitas privadas da agremiação, requerendo a reforma da decisão para autorizar a penhora de percentual do faturamento, excluídas as verbas públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a penhora de percentual das receitas de natureza privada de partido político, quando frustradas as medidas executivas ordinárias, sem atingir os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC protege apenas os recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não abrangendo as receitas privadas das agremiações.
4. As receitas privadas dos partidos políticos, previstas no art. 39 da Lei no 9.096/1995, submetem-se às regras gerais de responsabilidade patrimonial e podem ser objeto de constrição.
5. A penhora de percentual do faturamento, prevista no art. 866 do CPC, constitui medida excepcional, cabível quando inexistentes ou insuficientes outros bens penhoráveis, não se restringindo a entes empresariais.
6. A previsão estatutária de fontes privadas de arrecadação, o porte nacional do partido e o contexto de ano eleitoral constituem indícios suficientes da existência de receitas privadas, cabendo ao executado demonstrar eventual inexistência ou insuficiência.
7. O prolongado trâmite da execução sem satisfação do crédito evidencia a frustração dos meios executivos ordinários e justifica a adoção da medida excepcional.
8. A fixação de percentual moderado de 10% (dez por cento) sobre as receitas privadas mensais preserva a proporcionalidade da constrição e assegura a continuidade das atividades institucionais do partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC alcança exclusivamente os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
2. As receitas privadas de partidos políticos submetem-se à penhora, inclusive na modalidade de percentual sobre faturamento, quando frustrados os meios executivos ordinários.